Tribunal: TJES
Processo: 5006439-81.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006439-81.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELODE RANGEL BARCELOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO 5º QUIRODÁCTILO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA POR PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por operador de máquinas e furadeiras, em razão de sequela de amputação traumática de parte do 5º quirodáctilo direito decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a lesão anatômica decorrente de acidente de trabalho, embora consolidada e irreversível, autoriza a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza, o nexo causal e a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

4. O benefício possui natureza indenizatória e pressupõe que a lesão, após consolidada, resulte em sequelas que impliquem efetivo decréscimo na potencialidade produtiva ou exijam maior esforço para o desempenho das mesmas tarefas.

5. A existência de lesão anatômica ou patologia, por si só, não gera direito ao auxílio-acidente se não houver repercussão negativa na aptidão funcional do trabalhador.

6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 estabelece que o benefício é devido ainda que a redução da capacidade seja mínima, mas não dispensa a prova da existência de tal redução.

7. O laudo pericial judicial, realizado sob o crivo do contraditório, é prova fundamental em demandas acidentárias para aferição da capacidade laborativa por meio de conhecimentos técnicos especializados.

8. No caso concreto, a perícia médica constatou força muscular mantida, mobilidade preservada e ausência de limitações funcionais para a atividade de operador de máquinas, o que afasta o requisito da redução da capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. A mera existência de lesão anatômica consolidada, sem repercussão na capacidade laborativa aferida por perícia médica, não autoriza a concessão do benefício indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 8.213/1991, arts. 21, I, 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/1999, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELODE RANGEL BARCELOS
contra a r. sentença proferida no evento 16929791 pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação acidentária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendendo sua exigibilidade em razão de se tratar de parte amparada pela gratuidade.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16929793, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) sofreu acidente que resultou na amputação de dedos, gerando sequelas permanentes que limitam suas atividades habituais; (II) o laudo pericial judicial encontra-se equivocado e contraditório, pois, embora reconheça a amputação e a leve limitação de movimentos, concluiu pela inexistência de redução da capacidade; (III) exerce a função de operador de máquinas e furadeiras, tarefas que exigem destreza manual agora comprometida pela perda de força, tato e precisão; (IV) a concessão do benefício independe do grau da lesão, sendo devido ainda que a redução da capacidade seja mínima, conforme o Tema 416 do STJ; (V) o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e deve ser implantado desde a cessação do auxílio-doença anterior.

No presente caso, o autor ajuizou a demanda de origem com o fito de obter a concessão de auxílio-acidente, sustentando se encontrar parcial e definitivamente incapacitado para a atividade que exercia, como operador de máquinas e furadeiras, em razão de sequela oriunda de amputação traumática de parte do 5º quirodáctilo direito (CID 10 S68.1), ao ter a mão acidentalmente sugada por uma máquina.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura – será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

No caso dos autos, verifico que a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelou-se conclusiva quanto à inexistência de prejuízo funcional apto a ensejar a concessão do benefício previdenciário. O laudo pericial médico (evento 16929782), subscrito pela Dra. Geneviévi Rosa de Souza, é peremptório ao afirmar que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de operador de máquinas e furadeiras.

A perita judicial, após realizar minucioso exame físico e clínico, constatou que a mobilidade dos membros superiores permanece preservada, com força muscular mantida e ausência de atrofias. Em resposta aos quesitos formulados, a
expert
consignou de forma analítica que, apesar da patologia descrita, o segurado não apresenta limitações funcionais na mão lesionada, tampouco perda de tato, preensão, garra ou pinça na região.

É cediço que o magistrado não se vincula de forma absoluta às conclusões do perito, todavia, a prova técnica assume especial relevância em demandas de natureza acidentária, nas quais a aferição da capacidade laborativa exige conhecimentos específicos da ciência médica. No presente cenário, o recorrente
ELODE RANGEL BARCELOS
não logrou êxito em colacionar documentos que infirmassem as conclusões da perícia judicial, a qual se pautou em anamnese, exame osteoarticular e avaliação da força motora, todos favoráveis à plena higidez para o labor habitual.

Quanto à tese recursal ancorada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre proceder a uma distinção fundamental. O precedente vinculante estabelece que o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão, desde que ela implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Ocorre que, na hipótese vertente, o pressuposto fático indispensável — a redução da capacidade — não restou caracterizado. A lesão anatômica, isoladamente considerada, não assegura o direito ao benefício se não houver repercussão negativa na aptidão funcional do trabalhador.

Na presente hipótese, a amputação da extremidade distal do dedo mínimo (5º quirodáctilo) da mão dominante, embora irreversível, não gerou, segundo a avaliação técnica, dispêndio de maior esforço ou perda de destreza na execução das tarefas de operador de máquinas e furadeiras. O princípio da livre convicção motivada autoriza o julgador a prestigiar a conclusão da perita de confiança do juízo, que, inclusive em petição de esclarecimentos (evento 16929789), reiterou a ausência de prejuízo funcional após a análise das impugnações apresentadas pela parte autora.

Portanto, diante da ausência de preenchimento do requisito legal atinente à redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sob pena de violação ao caráter compensatório do benefício, que exige o nexo entre o acidente e o efetivo decréscimo na potencialidade produtiva do segurado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, afasto a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)